Tribunal: TJDFT
Processo: 0735254-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEDAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Da análise do processo depreende-se que a multa coercitiva em tela, fixada para o caso de descumprimento à vedação de descontos no contracheque do Agravado, em valor equivalente a cada parcela cujo desconto foi liminarmente vedado, mostra-se razoável e proporcional, inexistindo necessidade de estipulação de limite pecuniário.
2. Além ser possível a modificação do valor as astreintes a qualquer tempo, a critério do magistrado, a incidência da multa em questão, em virtude de eventual descumprimento da decisão judicial pelo Agravante, não será capaz de superar o valor do débito objeto da lide, uma vez que o valor fixado corresponde ao valor das parcelas da dívida em discussão, inexistindo, assim, onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.